Tribunal: TJMT
Processo: 1009750-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009750-31.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso
Paciente: Joaci Marcelo Gomes
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Joaci Marcelo Gomes, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 157, § 1o, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante afirma que o paciente está aguardando audiência de instrução e julgamento, que antes seria realizada em 19.03.2020, sem que se possa prever a possível data da nova audiência, à conta da suspensão dos atos processuais pela Portaria no 249/2020. Salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia do novo coronavírus, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, em especial o paciente, que possui hipertensão e está sem medicação na Penitenciária Central do Estado.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem, para que seja imposta a prisão domiciliar ao paciente. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Tem-se que a marcha processual apresenta curso regular e que o ato instrutório designado para a data de 19.03.2020 foi suspenso por conta da Portaria-Conjunta n° 247 de 16 de março de 2020 (posteriormente alterada pela Portaria-Conjunta no 249 de 18 de março de 2020), que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, de modo que, após findado o prazo estipulado, as audiências serão regularmente retomadas.
De outro norte, quanto ao estado de pandemia vivenciado pela população brasileira, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (art. 1o).
No que concerne a essas medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “a falta de motivo para que ela subsista”, o que não ocorre no caso concreto. Daí decorre que a Recomendação 62/2020 não se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).
Ainda, em que pese o impetrante busque alegar a fragilidade da saúde do paciente, sob a justificativa de que possui hipertensão e está sem os seus remédios na Penitenciária Central do Estado, a enquadrar, em tese, no possível grupo de risco, vê-se que já foi expedido ofício pela Oitava Vara Criminal da Capital solicitando que sejam tomadas as medidas necessárias para a preservação da saúde e da vida do paciente.
Desse modo, em uma análise perfunctória, não se vislumbra constrangimento ou ilegalidade passíveis de serem reconhecidos em sede liminar.
Assim, dadas as circunstâncias expostas, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 08 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada